Tribunal: TJPA
Processo: 0804279-42.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804279-42.2023.8.14.0028

APELANTE/APELADO: BRUNO LEMES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FURTO SIMPLES E DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, na forma do art. 70, do CP, com aplicação do concurso formal de crimes, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas quanto ao furto na loja Carmen Steffens; (ii) afastamento do concurso formal; (iii) reconhecimento da forma simples quanto a esse furto; e (iv) revisão da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a majorante do repouso noturno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenação do recorrente quanto ao furto praticado na loja Carmen Steffens; (ii) saber se é possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno na forma qualificada do crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade foram demonstradas por provas testemunhais, laudos periciais, imagens de segurança e confissão parcial do acusado, que admitiu sua participação no furto da loja Vivara. A negativa quanto à loja Carmen Steffens não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram a divisão de tarefas entre os agentes e a atuação do réu como vigia da ação criminosa.

4. O concurso formal foi corretamente aplicado, pois houve unidade de desígnios com pluralidade de condutas típicas, com duas vítimas distintas.

5. A pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do CP, todas devidamente fundamentadas.

6. Afastamento da majorante do repouso noturno é medida que se impõe, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.087, segundo o qual a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP não incide quando o furto já é qualificado.

7. Reforma parcial da pena, com exclusão da majorante, mantendo-se o regime fechado e a pena definitiva em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 306 (trezentos e seis) dias multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, 155, § 1º, § 4º, I, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.087; TJPA, Apelação Criminal nº 0703946-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 6/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por BRUNO LEMES DE ARAUJO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, II e IV, na forma do art. 70, parte final, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 01 mês e 10

dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 408 dias multa.

Narra a inicial acusatória que “
no dia 05/03/2023, por volta das 20:50h, na BR-230, 68507, no Shopping Partage, nesta urbe, o denunciado BRUNO LEMES DE ARAÚJO, praticou furto qualificado na modalidade continuada contra as pessoas jurídicas TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A (VIVARA) e CS CONCEPT PATIO MARABA EIRELI (CARMEN STEFFENS). Esclarece que de acordo com modus operandi da dupla, Fabrício adentrou na primeira loja (Carmen Steffens) por meio do teto do shopping no qual havia aberta uma passagem para a galeria de dutos de ventilação. A referida passagem ficava ao lado da loja e o ingresso do agente no local se deu por meio de um buraco na parede do estabelecimento. No local foram subtraídas roupas e bolsas, cujo valor não foi mensurado. Em seguida, o nacional retornou pela mesma abertura na parede e, por meio da mesma galeria de dutos, adentrou na segunda loja (Vivara), da qual subtraiu joias da vitrine e do estoque, além de danificar e desligar os equipamentos de segurança do estabelecimento. Ocorre que, toda a ação se deu em conjunto com o denunciado Bruno Lemes de Araújo, incumbido de vigiar a frente da loja e assegurar o êxito da empreitada, observando a aproximação de pessoas e seguranças, bem como suspendendo a porta da loja, a fim de possibilitar a saída de Fabrício do local com os itens furtados
.”

Denúncia recebida no dia 14/03/2024, id-22786837.

Aduz o apelante que não há provas da autoria e materialidade delitivas. Informa que o alvo do furto se tratava unicamente da loja VIVARA, e que não tinha intenção de furtar qualquer peça da loja Carmen Steffens. Alega que as provas orais colhidas e a ausência de provas materiais são aptas a afastar a materialidade do furto da loja Carmen Steffens. Requer sua absolvição com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo parcial provimento, devendo somente ser afastado o concurso material e a majorante do repouso noturno.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante das imagens constantes da mídia de id-22786881, imagens de id-
22786750, fotografias de id-22786789, perícia de local de crime id-93437603, demonstrativo de produtos furtados, id-93437596, da palavra da vítima e dos testemunhos colhidos em juízo, id-22786881, como a seguir transcrevo.

A vítima FRANCISCO CARLOS COSTA, proprietário da loja Carmen Stephens, afirmou em juízo que:
“(...) sua gerente ligou de manhã informando que havia um buraco no forro do seu estabelecimento, e que alguém havia entrado pelo referido buraco e subtraído vários produtos da loja; que através das imagens das câmeras de segurança foi possível visualizar o momento em que um dos ladrões entrou pelo forro da loja e destruiu o sistema de monitoramento, motivo pelo qual repassaram as imagens coletadas para a Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis; que a vítima afirmou que não sabe quantificar os prejuízos materiais sofridos na loja, posto que não foram subtraídos muitos pertences; que a vítima confirmou que tomou conhecimento que outro furto havia sido praticado na mesma noite contra a loja VIVARA
.”

A testemunha JAINY MORAES SANTOS, funcionária da loja VIVARA, afirmou em juízo que: “
chegaram no shopping pela parte da manhã quando se depararam com vários objetos e produtos derrubados no interior da loja, bem como observaram a existência de um buraco no duto do sistema de ar-condicionado localizado no teto do estabelecimento, ocasião em que constatou-se que o Hack do sistema de monitoramento e alarme da loja haviam sido destruídos pelo suposto ladrão, razão pela qual acionaram a segurança do Shopping e a Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis. Segue narrando que efetuaram um levantamento e constataram que foram subtraídos vários relógios e jóias de prata e ouro do estabelecimento, cujo prejuízo resultante foi acima de R$ 50.000,00
.”

A testemunha MATHEUS MAICON BUERGER, delegado de Polícia Civil, relatou em juízo que: “(...)
se deslocou até a loja juntamente com uma equipe de papiloscopistas para realizar a perícia do local do furto, ocasião em que realizaram a coleta de digitais encontradas no interior do estabelecimento e colheram imagens das câmeras de segurança do Shopping; que através das filmagens das câmeras de segurança foi possível observar que o furto foi praticado em concurso de agentes por 02 (dois) indivíduos, sendo que o acusado BRUNO LEMES DE ARAÚJO foi avistado do lado de fora da loja VIVARA prestando auxílio ao outro autor do delito, tendo sido identificado posteriormente após ter efetuado uma compra no cartão de crédito na praça de alimentação do Shopping momentos antes do crime; que ato contínuo, em diligências para identificação do acusado, constatou-se que BRUNO LEMES DE ARAÚJO já era alvo de investigações pela prática de um grande furto ocorrido na cidade de Belém/PA, bem como verificou-se que este faria parte de uma organização criminosa criada para prática de crimes desta natureza em todo o Estado brasileiro, conforme informações recebidas pela Polícia do Estado de Goiás
.”

Por sua vez o réu BRUNO LEMES DE ARAÚJO confessou a participação do crime praticado na loja VIVARA, mas negou que tenha prestado auxílio no suposto furto cometido na loja CARMEN STEPHEN; que sua participação no crime se resumiu a abrir a porta da loja para que o outro autor do crime saísse, e que vieram para Marabá unicamente para praticar tais condutas, posto que estava passando por dificuldades financeiras na época dos fatos.

Não merece acolhida a alegação de ausência de provas, eis que o relato do policial tem relevante valor probante, especialmente porque dotado de fé pública, além de estar em consonância com as demais provas encartadas nos autos, tais como a palavra da vítima e depoimentos das demais testemunhas em juízo. Ademais, o réu confessou ter
participado do delito na loja VIVARA.

Logo, todas as provas levam ao ora recorrente, que não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações quanto à negativa de autoria.
Ademais, a ação ocorreu em concurso de agentes, eis que o ora recorrente agiu conjuntamente com Fabricio Santana Santos, e sua participação foi ativa, uma vez que ficou incumbido de vigiar a frente da loja e assegurar o êxito da empreitada criminosa. Assim, Fabricio entrou primeiramente na loja Carmen Steffens pelo teto do shopping, abrindo um buraco na parede da loja, de onde subtraiu roupas e bolsas. Após, adentrou na loja Vivara, subtraindo joias e danificando os equipamentos de segurança. O recorrente então abriu a porta do estabelecimento para que seu comparsa saísse.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do apelante, bem como a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em
0
5 anos de reclusão e 184 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, eis que bem fundamentadas, como a seguir:

Culpabilidade – “merece ser exasperada negativamente, posto que o acusado percorreu uma distância de mais de 1.000 (mil) Km até o estado do Pará exclusivamente para a prática do crime de furto nesta cidade, circunstância que demonstra intensa premeditação e planejamento em sua conduta.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Mantenho-a como circunstância negativa.

Circunstâncias do crime – “merecem ser valoradas negativamente, posto que o crime foi praticado com rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4º, I e II do Código Penal)”.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Consequências do crime – “merecem ser exasperadas negativamente, posto que os demonstrativos juntados aos autos provam que foram furtados produtos cujos valores ultrapassam a quantia de R$ 100.000,00 (cem) mil reais, além do relevante prejuízo patrimonial, comprovado através do laudo pericial de nº 2023.03.000014-CCP.”

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena para 4 anos, 02 meses e 153 dias multa.

Ausentes causas de diminuição. Quanto à causa de aumento da pena durante o repouso noturno, ressalto que “1. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou a majoração do furto qualificado praticado durante o repouso noturno. O Tribunal estabeleceu que a causa de aumento de pena – art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal - não incide na forma qualificada do crime patrimonial. Segundo a Corte Superior, a topografia do artigo 155 afasta aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito. O Ministro João Otávio de Noronha apontou, ainda, que o reconhecimento da causa de aumento poderia resultar em penas exacerbadas, superiores às dos crimes de roubo, o que fere o princípio da proporcionalidade.” (
Acórdão 1626271
, 07039469520228070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022.)

Sendo assim, afasto a aplicação da majorante do repouso noturno, mantendo a pena em 4 anos, 02 meses e 153 dias multa.

Mantenho o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), eis que foram duas as vítimas de furto, lojas Vivara e Carmen Stephens,

bem como mantenho a soma das penas impostas ao réu, fixando a pena definitiva em 8 anos, 4 meses e 306 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/06/2025